Tribunal: TJDFT
Processo: 0716465-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716465-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, MIGUEL ZUVANOV, DURVAL DA SILVA ROSA SOBRINHO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, DURVAL DA SILVA ROSA SOBRINHO, MIGUEL ZUVANOV D E S P A C H O A CURADORIA ESPECIAL, em substituição processual e em defesa dos interesses de MZ CONSTRUTORA LTDA (réu/apelante), MIGUEL ZUVANOV e DURVAL DA SILVA ROSA SOBRINHO (réus/apelantes) interpuseram apelações (IDs 57678342 e 57678343, respectivamente) contra a sentença proferida na ação de cobrança, pela qual julgado procedente o pedido para condenar MZ CONSTRUTORA LTDA, MIGUEL ZUVANOV e DURVAL DA SILVA ROSA SOBRINHO a pagarem à TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília (autora/apelada) a quantia de R$ 7.072,11 (sete mil e setenta e dois reais e onze centavos) por ressarcimento pelo pagamento de IPTU/TLP do ano 2020 (ID 57678339). A apelada TERRACAP noticiou acordo extrajudicial, firmado em 18/4/2024, pelo qual Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP (requerente) e MZ CONSTRUTORA LTDA (requerida) formalizaram ajuste em que a requerida MZ CONSTRUTORA LTDA efetuou o pagamento de R$11.781,73 (onze mil setecentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos) para quitação do débito em atraso (ID 59773237). O termo de acordo foi apresentado pelo patrono da TERRACAP, JOSE JOAO LOBATO FILHO (OAB/DF 13.797); no entanto, não localizada procuração lhe concedendo poderes para representar a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. Diante disso, intime-se Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP para sanar a irregularidade apontada. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora